Tribunal: TJSP
Processo: 2083411-33.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. "Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que deixou de reconhecer a nulidade de citação e a impenhorabilidade dos valores constritos. Nulidade de citação. Recebimento de AR por funcionário de prédio residencial, sem reservas. Presunção de regularidade da citação. Art. 248 do CPC. Juntada de documentação comprobatória de mudança de endereço. Fato que não afasta o

Ementa:
Agravo de Instrumento. "Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que deixou de reconhecer a nulidade de citação e a impenhorabilidade dos valores constritos. Nulidade de citação. Recebimento de AR por funcionário de prédio residencial, sem reservas. Presunção de regularidade da citação. Art. 248 do CPC. Juntada de documentação comprobatória de mudança de endereço. Fato que não afasta o comparecimento espontâneo da parte. Nulidade de citação suprida. Inteligência do art. 239, §1o, do CPC. Início do prazo para apresentação de defesa. Parte que optou por alegar nulidade de citação, sem deduzir matéria de defesa. Valor módico encontrado na conta bancária, que é inferior ao limite legal de 40 salários-mínimos e está coberto pela impenhorabilidade. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.